Tribunal: TJSP
Processo: 0007727-64.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Exame Criminológico. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de progressão de regime. O agravante busca a concessão imediata da progressão, alegando cumprimento do lapso temporal e bom comportamento,

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Exame Criminológico. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de progressão de regime. O agravante busca a concessão imediata da progressão, alegando cumprimento do lapso temporal e bom comportamento, conforme art. 112, §7o, da LEP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico está justificada no caso concreto.
III. Razões de Decidir
3. A decisão está fundamentada na gravidade dos crimes cometidos, justificando a necessidade do exame criminológico.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da exigência do exame em casos de crimes de elevada gravidade, conforme Súmula 439/STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime está fundamentada. 2. A gravidade dos delitos justifica a necessidade do exame.